Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL DO DF. ILEGITIMIDADE ATIVA. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. PETIÇÃO ALEATÓRIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou cognoscível de ofício (art. 1022, II, CPC), o que não se verifica no presente caso.
2 – Legitimidade. Servidores. Ação Coletiva. Na hipótese, o único tema devolvido à apreciação da instância revisora era relativo à legitimidade ativa de servidores integrantes da Polícia Civil do DF para promover o cumprimento da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato que não lhes representa, tendo a matéria sido apreciada e decida integralmente ao se manter a sentença de indeferimento da inicial, pela ilegitimidade ativa.
3 – Dispositivos legais não suscitados. Não há omissão relativa a dispositivos legais que não foram suscitados pela parte (artigos 502, 503, 505, 507, 508 e 509, §4o, todos do CPC), notadamente quando o tema a eles relativo foi apreciado expressamente, afastando-se a existência de coisa julgada em seu favor.
4 – Omissão. Art. 3o, Lei no 8.073/1990. A transcrição nas razões dos embargos de declaração, de trecho do acórdão no qual a matéria foi apreciada, evidencia a inexistência de omissão.
5 – Manifestação expressa. O órgão jurisdicional não é obrigado e se manifestar sobre todos os dispositivos legais, constitucionais e teses deduzidos pelas partes, desde que decida a matéria controversa de forma fundamentada.
6 – Prequestionamento ficto. Nos termos do art. 1.025 do CPC, que prevê o instituto do prequestionamento ficto, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Opostos os embargos declaratórios sobre ponto omisso, obscuro ou contraditório, reputa-se cumprido o requisito do prequestionamento, mesmo se inadmitidos ou rejeitados.
7 – Multa. A oposição do segundo recurso de embargos de declaração, no qual são deduzidos os mesmos argumentos dos embargos anteriores, que foram apreciados e rejeitados pelo órgão colegiado, caracteriza o intuito protelatório e enseja a aplicação da multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
8 – Petição aleatória. Requerimento de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência. Preclusão consumativa. Embora os honorários advocatícios constituam matéria de ordem pública, o tema deve ser apreciado sob a ótica dos arts. 505 e 507 do CPC, dos quais se extrai que mesmo as matérias de ordem pública, uma vez decididas, sujeitam-se à preclusão consumativa. Assim, não tendo sido arbitrada a verba honorária em sentença e mantida tal orientação no julgamento da apelação, sem que a parte interessada se insurgisse oportunamente quanto ao ponto, é descabido o arbitramento requerido posteriormente.
9 – Embargos de declaração desprovidos. Requerimento de arbitramento de honorários advocatícios indeferido.

AP